Tribunal: TJMT
Processo: 1034827-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034827-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (AGRAVANTE), WILMAR GONCALVES FERREIRA - CPF: 535.037.241-68 (AGRAVADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MASSALAI LIRA - CPF: 468.580.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos da ação de usucapião extraordinária cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar de manutenção na posse. O agravante sustenta exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis desde 1995, alegando preencher os requisitos para aquisição da propriedade por usucapião. Afirma que a imissão na posse do agravado comprometeria seu direito possessório e causaria prejuízos irreparáveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência de manutenção na posse; e (
ii
) avaliar se a decisão agravada deve ser reformada diante da alegação de posse qualificada para fins de usucapião.

III. Razões de decidir

1
.
A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que se fazem presentes no caso concreto.

2.
A posse do agravante resta comprovada por meio da documentação anexada aos autos, evidenciando que ele detém os imóveis desde 1995.

3.
O perigo de dano decorre da iminência da execução de mandado de imissão na posse em favor do agravado, o que pode resultar na perda do imóvel pelo agravante antes da análise definitiva da ação de usucapião.

4.
A manutenção da posse do agravante não configura suspensão de decisão em outro feito, pois a ação de usucapião tem natureza autônoma e deve ser analisada sob seus próprios fundamentos.

5.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento de liminar em ações de usucapião para garantir a manutenção da posse quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso.

Tese de julgamento:

“1.
A tutela de urgência de manutenção na posse pode ser concedida em ação de usucapião quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, independentemente da existência de ação possessória correlata.

2.
A probabilidade do direito em ações de usucapião decorre da posse prolongada, mansa e pacífica, configurando justo título para a análise da prescrição aquisitiva.

3.
O perigo de dano resta caracterizado quando há risco iminente de perda da posse antes da análise definitiva do pedido de usucapião.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 191;
CC, art.
1.238; CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AI nº 1404282-96.2017.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 25/07/2017; TJ-MT - N.U 1019754-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Francisco Luiz Esteves Neto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária, com pedido de tutela de urgência para manutenção na posse, movida em desfavor de
Wilmar Gonçalves Ferreira
, indeferiu a liminar pleiteada.

O agravante sustenta que detém a posse ininterrupta, mansa e pacífica dos lotes nº 15 e nº 16, situados na quadra nº 70, Bairro Jardim Nova Barra, em Barra do Garças/MT, desde 1995, o que caracteriza
animus
domini
e preenche os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme estabelecido no art. 1.238 do Código Civil e no art. 191 da Constituição Federal.

Afirma que tomou posse imediata dos
imóveis objeto
da presente lide desde sua aquisição. À época, elaborou a guia de ITBI para a efetiva celebração da escritura e o registro no CRI de Barra do Garças/MT. Contudo, por questões econômicas, não consolidou as escrituras nem efetuou o registro efetivo dos imóveis adquiridos.

Alega que, por um equívoco, a imobiliária vendeu os mesmos terrenos a uma terceira pessoa, que, posteriormente, os revendeu ao agravado. Em razão disso, o agravado realizou o devido registro das escrituras, o que ensejou o ajuizamento da ação de imissão na posse nº 0002986-05.2018.8.11.0004, demanda que foi julgada procedente na origem e que atualmente se encontra em fase recursal.

Assim, o agravante assevera que, quando da propositura da ação de imissão na posse, em 2018, já havia transcorrido o prazo prescricional de 15 (quinze) anos necessário para a aquisição do domínio via usucapião, além de a ação ter sido ajuizada em meio a litígio possessório.

Destaca que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
contraria os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, que privilegia a manutenção da posse em casos similares, enquanto não houver decisão definitiva sobre o domínio.

Ressalta ainda que a imissão de posse em favor do agravado, caso executada, comprometeria seu direito possessório, acarretando-lhe prejuízos irreparáveis.

Diante dessas considerações, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para garantir sua posse sobre a área até o julgamento final da ação de usucapião.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 257072160).

A liminar foi parcialmente deferida (ID 259134697), determinando a manutenção do agravante na posse dos lotes objeto da demanda até o julgamento final do presente recurso.

Sem contrarrazões, diante da ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

ajuizou
ação de usucapião extraordinária com pedido de tutela de urgência de manutenção na posse
em desfavor
de
WILMAR GONÇALVES FERREIRA
.

A d. Magistrada singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos
(
176472433, na origem
):

“(...)

Em conformidade com a legislação processual civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação dos efeitos da tutela vem prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Outrossim
, o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não se observa o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

Isso porque não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo autor, sendo indispensável
a
realização de instrução probatória para possibilitar uma análise mais aprofundada e convicta por parte do Juízo, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, não está caracterizado o perigo de demora, uma vez que a controvérsia sobre a imissão ou não do requerido na posse do imóvel está sendo analisada na própria ação de imissão de posse, atualmente pendente de recurso. Assim, eventuais questões sobre a manutenção da posse pelo autor devem ser discutidas nos referidos autos.

Importante destacar que o perigo de demora, para justificar a medida, deve ser concreto, atual, grave e apresentar consequências irreparáveis ou de difícil reparação, de modo que conjecturas ou hipóteses genéricas, por si só, não são suficientes para configurar o perigo de dano.

Nesse sentido:

(...) (TJ-GO 5594659-03.2018.8.09.0000, Relator: CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO E MOURA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019
)

Portanto, na fase processual atual, a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ainda carecem de comprovação e de análise aprofundada por este Juízo, sendo mais adequado aguardar a formação da angularidade processual, com a observância do contraditório.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de tutela de urgência.
(
...)”

Inconformado com a mencionada
decisum
, o agravante interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, pois cabe ao Tribunal analisar o acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, sem estender sua apreciação a questões não examinadas na decisão agravada,
sob pena
de supressão de instância.

Diante disso, ressalta-se que não há previsão legal que autorize um magistrado a suspender decisão proferida por outro de igual hierarquia, especialmente em autos distintos.

Todavia, embora a iminente expedição de mandado de imissão na posse, nos autos da ação nº 0002986-05.2018.8.11.0004, tenha fundamentado o pedido deste agravo, na realidade, o agravante busca a manutenção da posse que supostamente exerce desde 1995 sobre as áreas objeto da ação originária.

Assim, a antecipação da tutela de manutenção de posse pode ser deferida na demanda sem que, necessariamente, se caracterize como suspensão de decisão proferida em outros autos, uma vez que a postulação está em consonância com os contornos da lide delineados pela parte na inicial.
Afinal, a usucapião se configura justamente como um meio autônomo de aquisição da propriedade mediante a posse qualificada da coisa.

Feitas essas considerações, passo à análise dos requisitos para a antecipação da tutela, que, neste caso, pressupõe o preenchimento dos elementos descritos no
s art. 300 e 561, ambos
do Código de Processo Civil. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”

In
casu
, a posse do agravante está comprovada, pois a documentação anexada demonstra que ele detém o imóvel ao menos desde 1995 (
IDs
172494087 a 172496118).

Da mesma forma, é evidente a iminente turbação
ou esbulho
ante o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse nº 0002986-05.2018.8.11.0004, determinando a imissão do autor da demanda, ora agravado,
Wilmar Gonçalves Ferreira
, na posse dos Lotes 15 (Matrícula nº 56.008) e 16 (Matrícula nº 56.009), da Quadra 70, do Bairro Jardim Nova Barra, no Município de Barra do Garças/MT.

Logo
, considerando a plausibilidade do direito material invocado, que é a
probabilidade do direito
, bem como o perigo de dano, estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o perigo de dano é evidente tanto para o agravante quanto para o agravado, uma vez que, até que se obtenha uma visão mais detalhada da situação, podem ocorrer prejuízos irreparáveis a ambas as partes.

No caso em tela, caso o agravado ingresse no imóvel, é possível que realize construções, o que poderá gerar prejuízos futuros, caso seja realmente constatada a posse do agravante, tendo em vista uma possível demolição e a consequente descaracterização do bem.

Assim sendo, não obstante ainda seja necessária a regular instrução probatória para a definição da qualidade da posse do agravante sobre o
imóvel litigioso, por medida de cautela, torna-se imprescindível a manutenção de sua posse, em respeito à conservação da situação fática preexistente.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
(...)
O deferimento de liminar, em ação de usucapião, para manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.
Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse do imóvel há quinze anos, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido arrematado pelos ora agravantes, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Conveniente, pois, a manutenção da situação fática em seu status quo.
”
(TJ-MS - AI: 14042829620178120000 MS 1404282-96.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª Câmara Cível)
(
g.n
)

“
(...)

Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser reformada a decisão que indeferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso.
Isso porque, embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, o que ocorrerá com a instrução do feito, por medida de cautela, deve ser mantido sobre a fruição do imóvel, em respeito à conservação da situação fática preexistente.
”
(N.U 1019754-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(
g.n
)

Portanto, considero admissível o pedido de manutenção de posse realizado pelo agravante, razão pela qual confirmo a liminar deferida neste recurso.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
, para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do agravante na posse dos lotes objeto da demanda de usucapião até o seu julgamento final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025